Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que declarou inexigíveis débitos relativos às faturas de fornecimento de água dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, determinou a revisão dos valores com base na média de consumo anterior, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de defeito na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores muito superiores à média histórica de consumo de água da unidade consumidora; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos materiais decorrentes de gastos para apuração de eventual vazamento interno; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais diante da cobrança indevida de valores elevados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.987/1995 e o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõem às concessionárias de serviços públicos a obrigação de prestar serviços adequados, contínuos, seguros e eficientes, respondendo por danos decorrentes do descumprimento dessas obrigações.
4. O art. 92, §3o, II, da Resolução no 14/2011 da ADASA autoriza a revisão de consumo com base na média dos últimos 12 meses quando constatada anormalidade ou avaria no hidrômetro, como verificado no caso, em que houve registro de consumo 80 vezes superior à média e redução imediata após a substituição do equipamento.
5. As faturas impugnadas gozam de presunção relativa de veracidade, que se afasta quando demonstrado o defeito no medidor e a ausência de consumo real compatível, devendo ser consideradas inexigíveis.
6. Os danos materiais suportados pela autora, relativos à contratação de profissionais e aquisição de materiais para apuração de suposto vazamento, estão comprovados e devem ser ressarcidos pela concessionária, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.
7. A indenização por danos morais não é cabível, pois a simples emissão de faturas com valores elevados, sem comprovação de má-fé ou efetiva violação a direitos da personalidade, não configura dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; Lei no 8.987/1995; Lei no 13.460/2017, art. 5o; CDC, arts. 6o, VI, e 22; Decreto Distrital no 26.590/2006, arts. 32 e 63; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 84, 92 §3o, II, 94 e 118.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados.

(e)